Tribunal: CARF
Processo: 11065.724887/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724887/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.101 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E CANCELAMENTO DE DCOMP
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF.
O pedido de retificação ou cancelamento da DCOMP poderá ser requerida pelo
sujeito passivo à RFB. O CARF não é competente para apreciar pedidos de
cancelamento ou retificação de PERDCOMP e de cancelamento de débitos
declarados em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Voluntário, por extrapolar a competência deste colegiado, vencidos os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisário e Hélcio Lafetá Reis (Presidente) que conheciam do recurso e lhe negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724887/2014-09
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 3 a 64, apresentada em 10 de
outubro de 2013, contestando o Despacho Decisório, rastreamento no 064333425, das
fls. 66 a 69, integrante do processo de crédito de ressarcimento de IPI no
10880.938745/2013-61, o qual encontra-se apensado ao processo de cobrança no
10980.911502/2013-58, que, por sua vez, está apensado ao processo ora em análise. A
ciência desse despacho conforme AR de fl. 145, ocorreu em 12 de setembro de 2013.
O despacho objeto da inconformidade reconheceu totalmente o crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) 31428.87951.281108.1.1.01-8064, em que foi solicitado, a título de
ressarcimento do IPI, referente ao 4o trimestre de 2005, o valor de R$ 136.178,68, sendo
detentor do crédito o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob no 01.092.686/0009-08. Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 35090.41940.080609.1.7.01-7371, bem como não homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 20942.75861.030512.1.3.01-0702 e não há
valor a ser ressarcido para o PER/DCOMP no 31428.87951.281108.1.1.01-8064. Para
informações complementares da análise do crédito, o despacho decisório remete à
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de
computadores (Internet).

O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos:
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível, Demonstrativo do Crédito Reconhecido para
cada PER/DCOMP, Detalhamento da Compensação.
Pela não homologação integral da compensação declarada, restou um saldo devedor de
R$ 227.021,23 (principal, multa e juros, calculados para pagamento até 30/09/2013).
Inconformado, o interessado alega que o crédito foi integralmente reconhecido porém os
débitos não foram homologados em sua integralidade. Que isso ocorreu porque, após
ser intimada pela RFB, ao retificar a Dcomp no 35090.41940.080609.1.7.01-7371
pela DCOMP no 20942.75861.030512.1.3.01-0702, para alteração de data de
vencimento do tributo, não informou que se tratava de declaração retificadora.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

Com efeito, o crédito da Requerente foi confrontado em DUPLICIDADE com os
mesmos débitos de IPI, sob o valor de R$ 136.178,68, ocasionando, assim, a existência
de valores em aberto.
Invoca o princípio da verdade material pois conforme documentos que acompanham o
DD, claramente se trata dos mesmos débitos. Ademais, a ausência de indicação de que o
PER/DCOMP no 20942.75861.030512.1.3.01-0702 é retificador, devem ser atenuadas
ante a evidência dos fatos e elementos da realidade que constatem a verdadeira extensão
da obrigação tributária, pois, como já abordado, trata da mesma parcela do débito de IPI
informada no PER/DCOMP no 35090.41940.080609.1.7.01-7371.
O interessado ilustra a manifestação de inconformidade com excertos doutrinários e
jurisprudenciais, que considera favoráveis aos argumentos apresentados.
Por fim requer que a presente manifestação de inconformidade seja recebida, conhecida
e provida, para o fim de se declarar a improcedência da r. decisão recorrida, com vistas
a se homologar integralmente a compensação informada no PER/DCOMP no
20942.75861.030512.1.3.01-0702,
cancelando-se,
consequentemente,
qualquer
cobrança reflexa neste sentido, inclusive em relação ao débito de IPI informado no
retificado PER/DCOMP no 35090.41940.080609.1.7.01-7371.
É o relatório.
A Manifestação de inconformidade não foi conhecida, sendo proferido o seguinte
acórdão:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer da Manifestação de Inconformidade.
Nas razões do voto o relator concluiu que:
Assim, apresentada petição solicitando alteração/cancelamento de DCOMP, ainda que o
débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício,
para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e retificar
a DCOMP ou cancelá-la.
Portanto, evidente a competência da DRF de jurisdição do Sujeito Passivo para a análise
de seu pedido.
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando e
formulando pedido, em síntese:
III.1 – A NULIDADE DA R. DECISÃO A QUO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
DA RECORRENTE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
III.2 – A NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO POR VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO

IV. O DIREITO: A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO COMPENSADO E O PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Pedido:
(i) Preliminarmente, para fins de decretar a nulidade da r. decisão a quo, consoante o
exposto no tópico “III.1”, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para
conhecer da manifestação de inconformidade e analisar a questão relativa à declaração
em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs n.os
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

35090.41940.080609.1.7.01-7371
e
20942.75861.030512.1.3.01-0702,
inclusive
mediante a conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 18 do Decreto
no 70.235/72; ou
(ii) Caso não se entenda pela nulidade da r. decisão a quo, que o presente recurso seja
integralmente provido, ainda preliminarmente, para fins da decretação da nulidade do r.
despacho decisório, conforme exposto no Tópico “III.2”, ou, em relação ao seu próprio
mérito, consoante o exposto no tópico IV, afastando-se definitivamente a cobrança
objeto do despacho decisório que não homologou a compensação, o que também poderá
se dar mediante a conversão do julgamento em diligência caso se entenda pela
necessidade de maiores confirmações pela DRF, nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72, atestando-se a declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas
DCOMPs n.os 35090.41940.080609.1.7.01-7371 e 20942.75861.030512.1.3.01-0702.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade formais, contudo o seu
conhecimento é prejudicado por pressupostos materiais que abaixo serão expostos.
Em outro dizer, não há compensação em litígio, resumindo-se a lide em
discutir o pedido de cancelamento do débito informado na compensação.
Preliminar
Preliminarmente alega o recorrente que o julgado a quo padece de nulidade e pede
“o retorno dos autos à instância a quo para conhecer da manifestação de inconformidade e
analisar a questão relativa à declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas
DCOMPs n.os 35090.41940.080609.1.7.01-7371 e 20942.75861.030512.1.3.01-0702, inclusive
mediante a conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72”
Entende o recorrente que há nulidade na decisão que não conheceu do seu
Manifesto de Inconformidade, por não haver qualquer fundamento que legitima a d. autoridade
julgadora a quo de se abster de examinar as razões defensivas apresentadas. Vejamos as
alegações recursais:
Portanto, não há qualquer fundamento que tenha legitimado a d. Autoridade Julgadora
a quo de se abster de examinar as razões defensivas apresentadas pela Recorrente em
sua manifestação de inconformidade, o que configura um verdadeiro cerceamento do
exercício de defesa pela Recorrente.
De fato, pois, ao levar a cabo a declaração de compensação como uma confissão
irremediável e absoluta da existência do crédito tributário em duplicidade, cumulada à
suposta incompetência da DRJ para julgar a defesa, a Recorrente não teria alternativa
senão se valer do Poder Judiciário para tratar da improcedência da cobrança, com todos
as contingências já sublinhadas alhures.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

Equivoca-se o contribuinte, em razão da não apreciação dos fundamentos da
decisão recorrida, na qual o julgador fundamentou a sua impossibilidade de cancelamento da
suposta DCOMP transmitida em duplicidade.
As causas de nulidade da decisão estão elencadas no artigo 59 do Decreto n.o
70.235 de 1972, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não havendo, diga-se, previsão no Dec. no 70.235, de 1972, atribuída,
hodiernamente, às Divisões e Equipes de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório,
nos termos do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, assim sendo, segue a jurisprudência deste Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS
ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM
QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em
suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos informados
em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse
tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas” (Ac. no 9101004.191, s.
09/05/2019, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo).
Ainda em sede de preliminar, no que diz respeito a conversão do julgamento em
diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72 atestando-se a declaração em
duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs n.os 35090.41940.080609.1.7.01-7371 e
20942.75861.030512.1.3.01-0702, imperioso trazer enxertos do mesmo acórdão citado no
9101.004.191, por tratar de semelhante questão fática, no qual me filio e adoto como razões de
decidir:
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
14. A Recorrente alega que “[...] caso restem dúvidas a este órgão julgador quanto à
procedência das alegações [...], o que somente se daria na hipótese de rejeitar a DIPJ
retificadora do ano calendário 2010, o feito deve, sim, ser convertido em diligência”.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

15. Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Sobre os Pedidos Efetuados e a Verdade Material
(...)
31. Além disso, a fim de superar esses obstáculos, a interessada tenta trazer em seu
socorro o princípio da verdade material.
32. É certo que no processo administrativo o julgador não pode se contentar apenas com
a verdade formal, ou seja, aquela verdade que resulta das provas e alegações trazidas
aos autos pelas partes. Ocorre, porém, que tal dever atribuído ao julgador, não pode ser
estendido para além dos limites do rito procedimental. A rigor, a verdade material está
associada ao poder do julgador de ir para além das versões de fato defendidas pelas
partes com base nas provas que produziram tempestivamente.
(...)
34. De outro lado, trata-se aqui, também, de compulsar outros princípios de igual
monta, como os da razoável duração do processo e do duplo grau de jurisdição,
corolário este da ampla defesa (é que a apresentação de provas apenas junto à segunda
instância, por exemplo, suprimiria a manifestação da primeira instância, o que fere uma
das próprias razões de ser do duplo grau), bem como o de tutelar o objetivo de que o
processo não seja utilizado como meio de dilação injustificada do litígio (que é o que se
pode ter com a eliminação da restrição temporal à produção de provas e a conseqüente
possibilidade, muito concreta, de se ter a entrega de provas colocada como questão de
oportunidade e conveniência para as partes).
(...)
36. No presente caso, entendo que não é possível superar decisões e procedimentos já
elaborados, ou ainda, quebrar ritos e formalidades em nome da verdade material.
37. Pelo contrário, a verdade encontrada por este julgador foi a de que a empresa
apresentou em 28/10/2014 a DIPJ-retificadora referente ao anocalendário de 2010, data
na qual já havia tido ciência (19/02/2014) do teor do Despacho Decisório, no de
rastreamento 076080159, referente ao PER/DCOMP no 14830.95119.310810.1.3.02-
4042 (processo no 16682.900017/2014-81) e já havia apresentado manifestação de
inconformidade contra o mesmo (20/03/2014).”(negrito do original; grifou-se). 16.
A investigação dos fatos deve trazer aos autos o que realmente ocorreu, devendo a
Administração aplicar a lei verificando o seu suporte fático. As partes trazem suas provas e
o julgador as examina, podendo requerer outras se julgar necessário. Porém, seu poder
instrutório é definido pelos limites da lide formada nos autos. A questão em análise não
envolve a busca de novas provas que possam demonstrar o direito creditório que foi
requerido pelo Contribuinte e que ocasionou este litígio. Como visto, não existe questão
probatória a ser analisada nesse aspecto para que se possa invocar o princípio da verdade
material.
Nesse contexto, não faz sentido a conversão do julgamento em diligência, bem
como a decisão o quo não padece de nenhum dos motivos de nulidade previstos em lei, uma vez
que foi proferida por pessoa competente e em respeito ao direito de defesa. Frisa-se que o não
conhecimento do manifesto, em razão de não ser a autoridade competente para o cancelamento
da DCOMP, não é preterição de defesa, já que amparada legalmente, conforme será melhor
explicado no mérito.
Concluo, portanto, em afastar as preliminares.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

Mérito
Conforme já relatado o processo trata de pedido de compensação não homologado
em sua integralidade em razão do valor dos débitos declarados ultrapassar o
ressarcimento/crédito.
Alega o contribuinte que ao fazer a retificação da DCOMP para ajuste na data do
vencimento do tributo equivocou-se em não informar que tratava-se de uma DCOMP
retificadora, e assim declarou um novo débito que culminou em duas declarações de débitos de
IPI, com a mesma referência de período de apuração e de mesmo valor, que estariam vinculadas
ao crédito informado no PER/DCOMP inicial n.o 31428.87951.281108.1.1.01-8064.
Dentro desse contexto fático a recorrente ingressou com manifesto de
inconformidade o qual tinha como pedido o cancelamento do Dcomp transmitido em
duplicidade. A autoridade julgadora não conheceu do manifesto por se declarar incompetente
para proceder com o cancelamento, fundamentou sua decisão em portarias do Ministério da
Fazenda, vejamos:
(...)
Pois bem, tanto o pedido de retificação quanto de cancelamento de DCOMP, se for o
caso, fogem da esfera legal de atribuições do colegiado desta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento – DRJ –, dado que inerentes às competências dos(as)
Delegados(as) da Receita Federal do Brasil de jurisdição da empresa interessada, nos
termos do inciso III do art. 336 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 430/2017:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução
dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando
cabível, especificamente:
(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
Já estatuía o Regimento Interno vigente à época da apresentação da Manifestação do
contribuinte, aprovado pela Portaria MF n° 203/2012,:
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas
da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do
Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos
tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e
fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver
as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 512, de 02 de outubro de 2013)
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo; (...)
Também de acordo com o art. 93 da IN RFB n° 1.300/2012:
CAPÍTULO XII
DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Todavia, de acordo com a orientação contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de
12 de maio de 1999, publicada no DOU em 13/05/1999, não mais sendo possível
cancelamento ou retificação por iniciativa do contribuinte, estes poderão ser realizados
de ofício pela autoridade administrativa da unidade local de jurisdição para reduzir os
débitos a serem eventualmente encaminhados ao órgão da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa. Nos termos desta portaria, mesmo
após a inscrição do débito em dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a
retificação de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro de fato no preenchimento
da declaração.
Art. 1o A remessa dos créditos tributários vencidos e não pagos, para a inscrição
em Dívida Ativa da União, será precedida da confirmação, pela Secretaria da
Receita Federal, do endereço atualizado e dos demais dados identificadores do
devedor principal e dos responsáveis, inclusive, quando se tratar de pessoa
jurídica, da composição societária, na forma da legislação em vigor, se
disponível.
Art. 2o Efetuada a inscrição do débito, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional expedirá comunicação dando conhecimento do fato ao devedor,
intimando-o para efetuar o pagamento.
Art. 3o Da comunicação de que trata o artigo anterior constará:
I - informações sobre as condições para pagamento parcelado.
II - orientação para o devedor comparecer à unidade da SRF de seu domicílio
fiscal, em caso de extinção do crédito tributário ou de suspensão de sua
exigibilidade anteriormente à data da inscrição do mesmo em Dívida Ativa da
União.
§1o Na hipótese prevista no inciso II, deste artigo, a unidade da SRF acolherá,
para análise, os comprovantes apresentados pelo devedor e, em sendo o caso,
solicitará à unidade da PGFN, no prazo de quinze dias, a baixa da inscrição e a
devolução do processo.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

§2o O procedimento previsto no parágrafo anterior será aplicado, igualmente,
nas hipóteses de retificação de valores, por erro de fato.
Art. 4o As solicitações de baixa da inscrição em Dívida Ativa e de devolução do
processo respectivo serão atendidas pelas unidades da PGFN, no prazo de
quinze dias.
Parágrafo único. Tratando-se de débito com execução fiscal em curso, o
Procurador da Fazenda Nacional que oficiar nos autos solicitará a suspensão
do andamento da ação, não sendo efetuada, nesse caso, a baixa, quer da
inscrição, quer do registro no CADIN.
Art. 5o Terão tratamento preferencial, nas unidades da SRF, as reclamações
relacionadas aos processos devolvidos, para exame, pelas unidades da PGFN,
sendo prioritários os relativos a débitos com execução fiscal suspensa,
sobrestando-se a apreciação dos correspondentes a inscrições não ajuizadas.
§1o Para os fins do disposto neste artigo, os processos relativos a débitos com
execução já ajuizadas, ao serem devolvidos à SRF, serão identificados com a
indicação dessa situação, de forma facilmente visível.
§2o O resultado do exame de que trata o caput deverá ser comunicado à unidade
da PGFN, devendo ser arquivados na SRF os processos cujos débitos tenham
sido considerados improcedentes integralmente.
§3o Verificada a procedência total ou parcial do débito, o processo a ele relativo
será reencaminhado à unidade da PGFN, por intermédio dos sistemas
informatizados da SRF, com novo demonstrativo do débito, se for o caso, e os
documentos comprobatórios da alteração, para nova inscrição e ajuizamento da
execução fiscal, ou para o prosseguimento desta.
§4o Constatada a não autenticidade dos documentos apresentados pelo devedor,
a unidade da SRF, a par das providências normais para a apuração de
responsabilidade, dará conhecimento do fato à unidade da PGFN, para fins de
prova na execução fiscal.
Por tudo até aqui exposto a declaração de débito em valor superior ao pedido de
ressarcimento é matéria incontroversa uma vez que o contribuinte reconhece seu erro em
transmitir declaração de DCOMP em duplicidade quando desejava elaborar uma retificadora,
conforme foi exposto no Recurso Voluntário:
Diante disso, uma vez demonstrado que a apontada insuficiência de crédito somente se
deve pelo fato de a Recorrente não ter feito a indicação de que o PER/DCOMP no no
20942.75861.030512.1.3.01-0702
é
retificador
do
PER/DCOMP
no
35090.41940.080609.1.7.01-7371, ocasionando a compensação em duplicidade das
mesma parcela do débito de IPI informado em DCTF, não há como se admitir a
manutenção da exigência descrita no r. despacho decisório, tal como equivocadamente
decidido na r. decisão a quo.
Desta feita, a controvérsia reside na possibilidade das instâncias administrativas
de julgamento serem competentes para apreciar o pedido de afastar a cobrança objeto do
despacho decisório que não homologou a compensação na integralidade, para excluir do pedido
de compensação a DCOMP no 20942.75861.030512.1.3.01-0702 (débito).
Entendo que assiste razão ao julgador a quo no que se refere a aplicabilidade das
normas acima citadas, razão pela qual se impõe o não conhecimento do Recurso Voluntário. De
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

fato, o CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação de PER/Dcomp, bem como
de cancelamento ou retificação de DCTF.
De fato, nem as DRJs, nem tampouco o CARF tem competência para apreciar
recursos que envolvam o cancelamento de Dcomps, matéria que deve seguir o rito estabelecido
da Lei Geral de Processo Administrativo Federal, a Lei no 9.784, de 1999.
Como já disposto no acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada no
inciso III do art. 336 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF n° 203/2012, vigentes à época dos fatos, que acima já foram transcritos, de
modo que os adoto como razões de decidir.
Nesse sentido é o entendimento dominante no CARF, conforme se verifica no
acórdão n.o 3002-002.101 de relatoria da Ilustre Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, em sessão realizada em 20 de outubro de 2021, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato gerador: 31/01/2012
(...)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
CANCELAMENTO
DE
DCOMP
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para
apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PERDCOMP.
Com a mesma ementa encontra-se publicado o acórdão no 3402-008.419 de
relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo, em sessão realizada em 29 de abril de 2021, sendo
este para o fato gerador imediatamente posterior ao que aqui julgamos, ou seja, 01/01/2006.
Abaixo destaco enxertos do voto condutor:
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são
competentes para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. Como já demonstrado no
acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada, no art. 82, da Instrução
Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005, a seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso
o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do pedido de cancelamento ou do requerimento. Parágrafo único. O pedido de
cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
(negritos nossos)
Dessa forma, a Recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento das
compensações à autoridade competente, que apreciará o pedido e decidirá, de acordo
com o conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na forma da lei.
Registre-se que, com a edição das MP no 66/2002 e MP no 135/2003, ao adicionar o
§6o ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, foi atribuído aos pedidos de compensação
natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados, como procedeu a Autoridade Fiscal no
presente caso.
O acórdão 3002-001.620, de Relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
seguiu o mesmo entendimento conforme se extraí da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA
ANÁLISE DE REVISÃO DE DCOMP. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL.
Quando o Per/Dcomp transmitido pelo contribuinte padece de erro formal e o crédito
compensado inexiste, por ausência de previsão regimental o CARF não possuem
competência para apreciar a defesa apresentada contra o despacho decisório pelo
contribuinte, devendo ser a mesma analisada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil na jurisdição do procedimento administrativo. Deve o pleito ser recebido e
analisado como pedido de revisão - Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Abaixo destaco enxertos do voto condutor, no qual destaca o teor do Parecer
Normativo COSIT no 8/2014:
Na esteira, cito trecho do Parecer Normativo Cosit no 8/2014 (cancela a Solução Cosit
no 40/2007 e no 32/2010):
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO. Compete à
autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência
fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de
tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho
decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa local
efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada.
(...)
Essa Turma em diversas oportunidades já se manifestou quanto a sua incompetência em
apreciar pedidos de retificação/cancelamento de Dcomp, porque inexistente o débito
compensado indevidamente, transcrevo o acórdão no 3002-000.199 de relatoria da
ilustre conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões:
Nesse contexto, caso pretenda o contribuinte corrigir eventual informação acerca
dos débitos confessados em DCOMP, deverá fazê-lo através de pedido de revisão
de ofício, a ser analisado pela unidade de origem.
Como se não bastasse, ainda que tivesse este Conselho competência para apreciar
eventual equívoco do contribuinte no que concerne à indicação do débito constante da
DCOMP, é cediço que caberia ao contribuinte comprovar que os valores indicados em
sua DCTF estão corretos, através da juntada aos autos da documentação fiscal/contábil
apta a este fim, o que não ocorreu nos presentes autos, em que o contribuinte não trouxe
aos autos qualquer comprovação quanto ao montante do débito que pretende ter
retificado.
Com fulcro nas razões supra expendidas, entendo que deverá ser mantida a decisão
recorrida, em razão da inexistência de comprovação do direito creditório alegado.
Ainda que fosse possível apreciar o requerimento da recorrente seria impossível por esta
Turma por ausência de elementos necessários para o cotejo entre as informações ali
lançadas com aquelas confessadas no presente Per/Dcomp, como bem apontado no
acórdão recorrido.
Com a mesma ementa encontra-se publicado o acórdão no 3402-008.419 de
relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo, em sessão realizada em 29 de abril de 2021, sendo
este para o fato gerador imediatamente posterior ao que aqui julgamos, ou seja, 01/01/2006.
Abaixo destaco enxertos do voto condutor:
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são
competentes para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. Como já demonstrado no
acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada, no art. 82, da Instrução
Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005, a seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso
o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do pedido de cancelamento ou do requerimento. Parágrafo único. O pedido de
cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
(negritos nossos)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

Dessa forma, a Recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento das
compensações à autoridade competente, que apreciará o pedido e decidirá, de acordo
com o conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na forma da lei.
Registre-se que, com a edição das MP no 66/2002 e MP no 135/2003, ao adicionar o
§6o ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, foi atribuído aos pedidos de compensação
natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados, como procedeu a Autoridade Fiscal no
presente caso.
O acórdão 3002-001.620, de Relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
seguiu o mesmo entendimento conforme se extraí da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA
ANÁLISE DE REVISÃO DE DCOMP. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL.
Quando o Per/Dcomp transmitido pelo contribuinte padece de erro formal e o crédito
compensado inexiste, por ausência de previsão regimental o CARF não possuem
competência para apreciar a defesa apresentada contra o despacho decisório pelo
contribuinte, devendo ser a mesma analisada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil na jurisdição do procedimento administrativo. Deve o pleito ser recebido e
analisado como pedido de revisão - Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Abaixo destaco enxertos do voto condutor, no qual destaca o teor do Parecer
Normativo COSIT no 8/2014:
Na esteira, cito trecho do Parecer Normativo Cosit no 8/2014 (cancela a Solução Cosit
no 40/2007 e no 32/2010):
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO. Compete à
autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência
fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de
tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho
decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa local
efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.101 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724887/2014-09

(...)
Essa Turma em diversas oportunidades já se manifestou quanto a sua incompetência em
apreciar pedidos de retificação/cancelamento de Dcomp, porque inexistente o débito
compensado indevidamente, transcrevo o acórdão no 3002-000.199 de relatoria da
ilustre conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões:
Nesse contexto, caso pretenda o contribuinte corrigir eventual informação acerca
dos débitos confessados em DCOMP, deverá fazê-lo através de pedido de revisão
de ofício, a ser analisado pela unidade de origem.
Como se não bastasse, ainda que tivesse este Conselho competência para apreciar
eventual equívoco do contribuinte no que concerne à indicação do débito constante da
DCOMP, é cediço que caberia ao contribuinte comprovar que os valores indicados em
sua DCTF estão corretos, através da juntada aos autos da documentação fiscal/contábil
apta a este fim, o que não ocorreu nos presentes autos, em que o contribuinte não trouxe
aos autos qualquer comprovação quanto ao montante do débito que pretende ter
retificado.
Com fulcro nas razões supra expendidas, entendo que deverá ser mantida a decisão
recorrida, em razão da inexistência de comprovação do direito creditório alegado.
Ainda que fosse possível apreciar o requerimento da recorrente seria impossível por esta
Turma por ausência de elementos necessários para o cotejo entre as informações ali
lançadas com aquelas confessadas no presente Per/Dcomp, como bem apontado no
acórdão recorrido.
Por essas razões em razão de não ser o CARF competente para análise do pedido
recursal, quer seja o pedido de cancelamento do débito informado na compensação, fato que
impõe o não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 267
DF CARF MF
Original